Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-46.2024.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-46.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME TENCIANO PONTES - CPF: 061.426.831-11 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA ABATIMENTO DE DÍVIDAS DE TERCEIRO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de reparação de danos materiais e morais
.

O autor alega ter realizado, por engano,
transferência bancária

para a conta de seu pai, e
m vez de destiná-la a seu irmão
. Ao perceber o erro, solicitou à instituição financeira o
estorno do valor
, apresentando inclusive
declaração formal do destinatário reconhecendo o equívoco e autorizando a devolução
.

A cooperativa, contudo,
recusou-se a efetuar o estorno
, alegando que o valor foi utilizado para
abatimento de dívidas do correntista
junto à própria instituição. A sentença julgou os pedidos improcedentes, condenando o autor nas verbas de sucumbência, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se a cooperativa de crédito responde pela
não devolução de valores transferidos equivocadamente
quando utiliza a quantia para compensar débitos de terceiro;

(
ii
) determinar se a conduta enseja
indenização por danos morais
ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da cooperativa decorre de
ato ilícito
consistente na utilização de valor transferido por engano para
quitação de dívida de terceiro
, mesmo
após

ciência inequívoca do erro e autorização expressa para estorno
.

A prestação de serviços bancários sujeita-se ao
Código de Defesa do Consumidor
, sendo
objetiva
a responsabilidade da instituição financeira por falha na execução do serviço (CDC, art. 14).

A conduta da cooperativa configura
enriquecimento sem causa
, vedado pelo
art. 884 do Código Civil
, pois apropriou-se de valores que reconhecidamente não pertenciam ao correntista devedor.

A
declaração formal do destinatário
afasta qualquer alegação de impossibilidade técnica ou jurídica para o estorno, evidenciando que a retenção do montante foi injusta e arbitrária.

A
recusa reiterada e infundada
da instituição financeira gerou no autor
sofrimento e angústia que extrapolam o mero aborrecimento
, caracterizando
dano moral indenizável
.

Os
danos materiais
correspondem ao montante indevidamente retido, devendo ser restituído com correção monetária e juros moratórios, conforme a data da apropriação dos valores.

A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação observa o
art. 85, § 2o, do CPC
, e mostra-se compatível com a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Sentença reformada para
julgar procedentes os pedidos iniciais
, condenando a cooperativa apelada ao pagamento de:

Indenização pelos danos materiais e morais
;

custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pela não devolução de valores transferidos por engano quando, ciente do erro, utiliza o montante para compensar dívidas de terceiro.

A utilização de valores transferidos equivocadamente para abatimento de débitos configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A recusa injustificada de restituição, mesmo após autorização expressa do destinatário, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; CC,
arts
. 884 e 927; CPC, art. 85, § 2o; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 1000145-72.2024.8.11.0048, Rel. Des.
Serly

Marcondes Alves, j. 02.05.2025; TJ-MT, AC no 1003652-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

AP
1001068-46.2024.8.11.0033

GUILHERME TENCIANO PONTES
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
GUILHERME TENCIANO PONTES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Ainda
,
condenou
a
parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da c
ausa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

O apelante sustenta
que a instituição financeira cometeu ato ilícito ao não estornar o valor da transferência equivocada e utilizar o valor para abater dívida do correntista que recebeu o valor de forma incorreta
.

Ressalta que
o destinatário dos valores, Emerson Ferreira Pontes, firmou declaração informando que os valores creditados em sua conta não eram de sua propriedade e deveriam ser restituídos/estornados, não havendo impedimentos à Cooperativa de Crédito requerida para a restituição dos valores.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 319889375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
o
requerente ajuizou ação de reparação de dano material e moral em face da cooperativa de crédito Sicredi Ouro Verde MT, narrando
que em 15/05/2024, ao realizar uma transferência bancária para seu irmão Gustavo, equivocadamente indicou seu pai, Emerson Ferreira Pontes, como destinatário, transferindo a quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) para a conta deste.

Alegou que, ao perceber o erro, imediatamente diligenciou junto à agência da cooperativa requerida para solicitar o estorno/cancelamento da operação, sendo atendido inicialmente pela gerente de sua conta, Tatiane Boldrini, que alegou impossibilidade de atendimento do pedido, encaminhando-o ao funcionário
Kassio

Folly
, que igualmente negou o pleito sob argumento de
“
informalidade
”
.

Relatou que, diante da recusa, elaborou solicitação formal por escrito, mas os mesmos funcionários se recusaram a receber o documento, o que o obrigou a encaminhar a solicitação via e-mail.

Sustentou que, apesar das tentativas, não obteve resposta formal sobre o requerimento administrativo, mas apenas informação verbal de que seria impossível realizar a devolução dos valores porque seu pai possuía dívidas com a cooperativa requerida.

Argumentou que a cooperativa requerida se apropriou indevidamente dos valores transferidos equivocadamente, utilizando-os para abatimento de dívidas de seu genitor, configurando enriquecimento ilícito, uma vez que o autor não possui qualquer responsabilidade pelas obrigações financeiras de seu pai.

Acrescentou que seu genitor, Emerson Ferreira Pontes, reconheceu formalmente, mediante termo de declaração, que os valores não lhe pertenciam e deveriam ser restituídos ao autor.

Com essas narrativas, postul
ou
pela reparação pelos danos patrimoniais e morais experimentados.

Após, o
regular
trâmite
processual, sobreveio sentença
de improcedência dos pedidos
conforme relatório.

Nesta ocasião
o
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo autor em decorrência da não devolução de valores transferidos equivocadamente para a conta de terceiro.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que o autor realizou transferência bancária no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) para a conta de seu genitor, Emerson Ferreira Pontes, quando pretendia transferir para seu irmão Gustavo. Também é incontroverso que, ao perceber o erro, o autor imediatamente procurou a instituição financeira para solicitar o estorno da operação, o que foi negado sob a justificativa de que os valores já haviam sido utilizados para abatimento de dívidas preexistentes do Sr. Emerson junto à cooperativa.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao apelante.

Embora seja verdade que o equívoco na transferência tenha sido cometido pelo próprio autor, sem participação direta da instituição financeira, não se pode ignorar que a cooperativa requerida, ao tomar conhecimento do erro, optou por utilizar os valores para abatimento de dívidas do destinatário, em vez de proceder ao estorno solicitado.

Nesse ponto, é crucial destacar que o Sr. Emerson Ferreira Pontes, destinatário da transferência, reconheceu formalmente, por meio de declaração juntada aos autos (ID
319888893
), que os valores não lhe pertenciam e deveriam ser restituídos ao autor. Essa declaração afasta o argumento da instituição financeira de que não poderia proceder ao estorno sem a autorização do titular da conta, pois tal autorização foi expressamente concedida.

Em casos análogos, este Sodalício tem
firmado
entendimento no sentido de que
a instituição financeira comete ato ilícito ao não estornar o valor da transferência equivocada e utilizar o valor para abater dívida do correntista que recebeu o valor de forma incorreta
, a propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA RETENÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores ajuizada por
correntista, determinando a devolução de R$ 81.275,61, indevidamente retidos após transferência equivocada via PIX. A instituição financeira alega ilegitimidade passiva e sustenta que não possui relação jurídica com a autora, tampouco responsabilidade pela digitação errônea da chave PIX. Afirma que parte do valor foi restituída e o saldo remanescente foi automaticamente compensado com débitos do correntista destinatário, não tendo mais disponibilidade sobre tais recursos. Pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela retenção de valores decorrentes de transferência equivocada para conta de terceiro; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da cooperativa ré decorre da omissão em adotar medidas eficazes para devolução integral do valor transferido indevidamente, mesmo após ciência do equívoco e da inexistência de causa lícita para retenção.

A prestação do serviço bancário encontra-se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.

A compensação automática do valor com débitos do correntista beneficiário, sem prévia análise da origem dos recursos e sem consentimento do remetente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da instituição financeira.

A jurisprudência reconhece o dever de restituição em casos de transferência bancária equivocada, sendo ilegítima a retenção de valores que ensejem enriquecimento sem causa, inclusive quando utilizados para quitação de débitos do titular da conta.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta,
pois
a instituição financeira, ao permitir a apropriação indevida do valor, concorre para o dano experimentado pela autora.

Inexistindo abuso ou desproporcionalidade, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pela não devolução de valores creditados indevidamente em conta de terceiro, quando, cientificada do erro, deixa de adotar medidas eficazes para sua restituição.

A compensação automática com débitos do titular da conta não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando inexistente causa legítima para a apropriação do valor transferido por engano.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo legítima sua fixação em 15% sobre o valor da condenação, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; CC,
arts
. 884 e 927; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1002108-78.2019.8.26.0079, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.09.2020; TJ-DF, AC 0033096-92.2014.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 28.06.2017.

(N.U 1000145-72.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ NÃO AFASTA A DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores movida por empresa
em recuperação judicial, condenando o apelante à devolução de quantia recebida por transferência bancária indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o recebimento de valor por engano justifica a restituição e se houve enriquecimento sem causa, mesmo diante da alegação de que o montante já teria sido utilizado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a transferência equivocada para a conta do apelante, sem causa jurídica que a justificasse.

4. O enriquecimento sem causa configura-se pela simples posse indevida do valor, sendo irrelevante a boa-fé ou a alegação de que os valores foram utilizados.

5. Aplicação do art. 884 do Código Civil, impondo o dever de restituição de quantia indevidamente recebida.

6. Princípio da boa-fé objetiva não se presta a legitimar a manutenção do erro nem a recusa de devolução após notificação.

7. Rejeição das teses de ausência de erro, de inexistência de prejuízo à autora e de eventual excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a restituição de valores recebidos por transferência bancária indevida, independentemente da boa-fé do destinatário, configurando-se enriquecimento sem causa nos termos do art. 884 do Código Civil.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 884.

(N.U 1003652-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois a própria instituição financeira se beneficiou diretamente dos valores transferidos equivocadamente, utilizando-os para abatimento de dívidas do destinatário junto à própria cooperativa. Tal conduta configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Ademais, o fato de o destinatário dos valores ter reconhecido expressamente que o dinheiro não lhe pertencia e deveria ser restituído ao autor, por meio de declaração formal, afasta qualquer alegação de impossibilidade técnica ou jurídica para o estorno da operação.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor cotidiano. O autor transferiu equivocadamente uma quantia considerável (R$ 16.500,00), procurou imediatamente a instituição financeira para resolver o problema, obteve a concordância expressa do destinatário dos valores quanto à devolução, mas, mesmo assim, teve seu pedido negado, sendo informado que os valores haviam sido utilizados para abatimento de dívidas de terceiro.

Tal situação gerou angústia e frustração que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado pelo autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida:

a
)
a
o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data da apropriação (15/05/2024);

b) a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data deste julgamento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, c
ondeno a
cooperativa
apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025